Tribunal: TJES
Processo: 5008800-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Responsabilidade Civil; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Acidente de Trânsito; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008800-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEIVILANE DA COSTA CARVALHO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFESSORA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO PRECÁRIO. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO POR SIMPLES VONTADE. A ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente por simples vontade da administração pública.

2. O próprio instrumento de contratação é expresso ao possibilitar a rescisão do pacto por simples fato superveniente.

3. O Judiciário pode, em situações excepcionais, controlar a legalidade de ato administrativo, entretanto, eventual demonstração de que o agir do ente municipal, ao demitir professora submetida a contrato temporário, estaria eivado de vício, exige produção de provas.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por DEIVILANE DA COSTA CARVALHO, contra decisão (ID 3300913 – fl. 10/11 do PJE) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que nos autos de AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM (processo número 50015729-77.2022.8.08.0012), indeferiu a medida de urgência pleiteada, ao não suspender o ato administrativo de exoneração/demissão da requerente, diante da inviabilidade de sua reintegração no cargo de professora com designação temporária.

Em suas razões recursais (ID 3300912), a agravante argumenta que foi contratada pelo Município, para o cargo de professora, com designação temporária, todavia, foi demitida, o que motivou o ajuizamento da demanda na origem, momento no qual almejou a concessão de liminar para suspensão do ato que a afastou do cargo, com consequente reintegração na atividade.

Assim, aduz que: (i) a motivação do ato de demissão está em dissonância com a teoria dos motivos determinantes; (ii) não houve regular processo administrativo disciplinar no caso, o que seria essencial para demissão; (iii) o desligamento abrupto está prejudicando o sustento próprio da agravante e de sua família; (iv) o ato administrativo de exoneração está impedindo o cumprimento do contrato temporário.

Pretende a concessão da tutela antecipada recursal, para suspensão do ato administrativo de exoneração/demissão, com consequente reintegração ao cargo de professora com designação temporária.

Pois bem, reafirmo o sentido decisório adotado quando do indeferimento da liminar recursal, conforme passo a expor. “In casu”, tem-se que a agravante fora contratada pelo Município (ID 16269459) por vínculo temporário, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, o que afasta a pretensão de manutenção do vínculo, tendo em vista que este possui natureza intrinsecamente precária.

Neste ponto, reputo relevante destacar os principais trechos da decisão objurgada, proferida pelo julgador de origem, que indeferiu a tutela antecipada (ID 3300913 – fls. 10/11):

[...] Compulsando os autos não vislumbro, nesse momento processual, o preenchimento dos requisitos necessários a concessão da medida emergencial pretendida, posto que, num primeiro momento, não se observa de plano o fumus boni iuris, conforme se verá a seguir.

Ao compulsar a documentação anexada pela parte autora à peça inaugural, verifico que entre ela e o Município requerido, foi firmado Contrato Temporário (ID 16269459), submetendo a Autora ao regime estatutário vigente para os servidores municipais de Cariacica.

A contratação sem concurso, nos moldes como empregada, possui previsão no artigo 37, inciso IX da Lei Maior, e é admitida para a hipótese de atendimento de “necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Trata-se de contratação a título precário sujeita ao regime jurídico administrativo previsto na legislação de regência, não possuindo a parte contratada, a princípio, qualquer expectativa de estabilidade, o que significa dizer que a contratação e a respectiva dispensa inserem-se no âmbito da discricionariedade do Poder Público, que sobre elas decidirá conforme sua conveniência e a oportunidade, nos limites da lei.

Como se vê, a precariedade é traço marcante no vínculo laboral em tela.

No que diz respeito à possibilidade de rescisão, o instrumento contratual assinado pelo Município requerido e pela Autora, por sua vez, traz na Cláusula Quinta suas hipóteses, nos incisos I a VII do item 5.1. Entre elas vale destacar a primeira hipótese. Transcrevo o regramento em questão:

5.1 – O contrato firmado na forma desta lei poderá ser rescindido, sem direito a indenização:

I - Em decorrência de fato superveniente à administração municipal, devidamente caracterizado;

Referida cláusula possui conceito amplo e aberto, que, aparentemente, pode abarcar a situação descrita nos autos.

Num primeiro momento, não transparece a possibilidade de violação a direito da Requerente capaz de justificar a concessão da tutela provisória.

Ressalto que eventual prejuízo causado a parte demandante, caso constatado, pode ser convertido em indenização.

Além disso, a causa atrai a necessidade de dilação probatória, na qual será possível, desde a apresentação de defesa pelos Requeridos, a juntada de documentos que a parte interessada não teve acesso e que servirão de substrato a decisões futuras.

Isto posto, indefiro a medida de urgência pleiteada. [...]

Como bem destacado pelo julgador na citada decisão, a contratação temporária afasta a expectativa de estabilidade do cargo que a agravante estava exercendo. Assim, parece claro que, em análise que o momento processual impõe, a precariedade do contrato temporário possibilita a rescisão abrupta realizada pelo ente público municipal, sem aparente ilegalidade nessa forma de proceder.

Além disso, o próprio instrumento de contratação pelo qual foi efetivado o exercício do cargo é expresso ao possibilitar a rescisão do contrato por simples fato superveniente, sem exigência de maiores fundamentações. Nesse sentido, da precariedade do contrato temporário, colaciono os seguintes julgados:

[...] Pretensão da impetrante para que anulado o ato administrativo de sua demissão sustentando ser servidora pública efetiva. Sentença denegatória da segurança. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. Documentos acostados pela impetrante que não comprovam os fatos constitutivos de seu direito. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Documentos juntados aos autos que demonstram ter sido a impetrante contratada por processo seletivo nos termos do Edital nº 04/2000 com vinculo de trabalho temporário. Contrato de trabalho juntado aos autos que demonstra ser o vínculo temporário e não efetivo como alegado pela impetrante. Contrato temporário revestido de precariedade que possibilita a rescisão operada pelo Município. Entendimento do STF no sentido da excepcionalidade da contratação temporária, cuja Lei Especial estende deveres, proibições e responsabilidades, inexistindo isonomia a justificar a extensão indevida ao temporário dos direitos próprios aos titulares de cargo efetivo, afirmando a constitucionalidade de dispositivo legal que exija quarentena para nova recontratação. [...] (TJSP; AC 1001188-88.2021.8.26.0191; Ac. 15638288; Ferraz de Vasconcelos; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Leonel Costa; Julg. 04/05/2022; DJESP 13/05/2022; Pág. 2790).

[...] Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo ser incabível tal indenização, na medida em que a servidora temporária, ao celebrar contrato de serviço com a Administração Pública, ainda que por um longo período, possui plena cognição da precariedade e efemeridade de seu vínculo com Administração Pública, razão pela qual o seu desligamento é algo que deve ser esperado a qualquer tempo, não havendo que se falar em abalo de caráter extrapatrimonial. [...] (TJAM; AC 0614884-33.2019.8.04.0001; Manaus; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ernesto Anselmo Queiroz Chíxaro; Julg. 25/06/2021; DJAM 25/06/2021)

Da mesma forma entende o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao dispor que:

[...] 1. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública. (AGRG no RMS 47.872/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 13-11-2018, data da publicação/fonte: DJe 22-11-2018). 2. - Considerando que a impetrante foi contratada temporariamente com vistas a satisfazer excepcional interesse público, não há falar em direito líquido e certo dela de ser reintegrada no cargo público, na medida em que a contratação temporária reveste-se de caráter precário, associando-se ao poder discricionário da Administração Pública, conforme a necessidade e conveniência da contratação do serviço. 3. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0018399-52.2017.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 12/04/2022; DJES 06/05/2022)

Como fica claro do entendimento jurisprudencial supramencionado, a contratação temporária, por ostentar caráter precário, atrai o poder disricionário da Administração Pública de exoneração do servidor a qualquer tempo, mediante juízo de oportunidade e conveniência.

Ora, o Judiciário pode, em situações excepcionais, controlar a legalidade de ato administrativo, entretanto, eventual demonstração de que o agir do ente municipal, ao demitir professora submetida a contrato temporário, estaria eivado de vício, exige produção de maiores provas nesse sentido.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto por DEIVILANE DA COSTA CARVALHO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/06/2023 às 14:54:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46503207062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR